Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715678-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: M. A. D. S. B., FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator